Tribunal: TJMT
Processo: 1026579-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
RAI 1026579-87.2020.8.11.0000
Vistos,
Verifico que a parte recorrente, Rita de Cassia Mendes Rodrigues, nas razões recursais pugna pela concessão da justiça gratuita (Id.70595499; pág. 7).
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
Desta forma foi oportunizado a parte Recorrente, com fundamento no art. 99, §2o do Novo Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco dias) para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais (Id. 71028490).
A parte Recorrente se manifestou nos autos trazendo declaração de que possui o benefício de pensão por morte previdência pago pelo INSS no valor de R$ 2.320,34 (dois mil reais trezentos e trinta e quatro centavos) (Id. 73448990)
Todavia, os documentos juntados não demonstram de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, notadamente porque não acostou nenhuma comprovação de despesas, muito embora conste no despacho que determinou a Apelante a juntada de documentos determinação para que a recorrente colacionasse nos autos documentos que comprovassem a sua despesa.
Destarte, com os documentos acostados não é possível cotejar as receitas e despesas atuais da Apelante.
Ante todo exposto, INDEFIRO o benefício da Justiça Gratuita.
Intime-se a parte Recorrente para que no prazo de cinco dias proceda ao preparo, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC/2015).
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator